Tribunal: TJSP
Processo: 0006877-25.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006877-25.2020.8.26.0496, da Comarca de Altinópolis, em que é agravante
MARCELO LEONARDO DAMACENO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso interposto para beneficiar o agravante com o
livramento condicional. Comunique-se. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006877-25.2020.8.26.0496 -Voto no 44245
2
VOTO No 44245
AGRAVO EM EXECUÇÃO No. 00006877-25.2020.8.26.0496
AGRAVANTE: MARCELO LEONARDO DAMACENO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

COMARCA: RIBEIRÃO PRETO/SP
DEECRIM UR 6 - UNIDADE
REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
MARCELO LEONARDO DAMACENO interpôs o
presente recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO, contra a decisão de fls.
10/12 verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito do DEECRIM UR 6

Unidade Regional de Departamento Estadual de Execuções Criminais da
comarca de Ribeirão Preto/SP, Dr. Hélio Benedini Ravagnani, nos autos da
execução no 0001360-96.2017
Alega o ora agravante, que os seus pedidos de
progressão ao regime aberto e de livramento condicional foram indeferidos
sob o argumento de que ele foi progredido ao regime semiaberto no dia 07
de maio de 2020, de modo que primeiro teria que passar efetivamente pelo
regime intermediário para alcançar as benesses.
Sustenta que, contudo, além de estar no regime
intermediário desde de maio de 2020, o paciente já fazia jus à benesse
desde fevereiro, aduzindo que a decisão proferida pelo MM. Juiz a quo é
equivocada, posto que não há se falar em progressão por salto.
Argumenta que no dia 23 de agosto de 2020,
adquiriu o direito de progredir ao regime aberto, e no dia 09 de julho de
2019,
ao
livramento
condicional,
acrescentando
que
possui bom
comportamento carcerário e preencheu os lapsos temporais necessários,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006877-25.2020.8.26.0496 -Voto no 44245
3
preenchendo assim, todos os requisitos legais para alcançar as benesses
postuladas e que, inclusive, os laudos acostados aos autos são favoráveis.
Requer o conhecimento e provimento do recurso a fim
de que seja reformada a r. decisão guerreada a fim de que seja agraciado
com a progressão ao regime aberto ou com livramento condicional (fls.
01/09).
Contraminutado o recurso (fls. 55/57), a decisão
recorrida foi mantida pelo MM. Juízo a quo (fls. 58).
A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer de fls.
65/68, opinou pelo provimento do recurso, com a concessão do pretendido
livramento condicional
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que a agravante cumpre pena
total de cinco anos, três meses e vinte e sete dias de reclusão, com inicio de
cumprimento no dia 21 de fevereiro de 2015 e término previsto para 29 de
maio de 2021 (fls. 19).
Por decisão datada de 08 de setembro de 2020,
foram indeferidos os pedidos de progressão de regime e de Livramento
Condicional, pelo Juízo singular, por entender que o sentenciado deve
permanecer por período razoável no regime intermediário, visando ainda,
evitar a progressão por saltos (fls. 10/12).

O presente agravo comporta provimento.
No caso dos autos, o agravante, já descontou o
lapso temporal necessário, portanto, preencheu o requisito objetivo (fls.19).
Note-se ainda que foi atestado pelo diretor da
penitenciária em que se encontra bom comportamento carcerário, conforme
dá conta o documento acostado a fls. 18.
Cabe referir, que, respeitando entendimento diverso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006877-25.2020.8.26.0496 -Voto no 44245
4
de fato, não há previsão legal no sentido de que o sentenciado deva
vivenciar primeiramente o regime semiaberto, para posteriormente ser
agraciado com o livramento condicional.
Também não se trata aqui, de progressão por saltos,
posto que o paciente está cumprindo pena em regime semiaberto desde o
dia 07 de maio de 2020, além de o exame criminológico se mostrou
favorável (fls. 30/48).
Dessa forma, preenchidos os requisitos legais
exigidos pelo artigo 83, do Código Penal, não há razão para o indeferimento
do benefício postulado pela paciente.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso
interposto para beneficiar o agravante com o livramento condicional.
Comunique-se.
WALTER DA SILVA
Relator